Tribunal: STF
Processo: ARE 1251044
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 810 DO STF. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. 



    1. Adotando-se os parâmetros estabelecidos pelo STF no Tema 810, conclui-se que, nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública envolvendo verbas previdenciárias, os juros de mora, a partir da vigência da Lei nº 11.960/2009, devem ser fixados segundo a remuneração da caderneta de poupança.



    2. Quanto à correção monetária, o STF, apesar de ter afastado a aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária para a atualização dos valores atrasados, não estabeleceu, na tese jurídica, qual seria o índice adequado para os benefícios previdenciários, determinando a aplicação do IPCA-E tão somente para o benefício assistencial de prestação continuada (LOAS) no caso concreto.



    3. Considerando que o caput do artigo 41-A da Lei nº 8.213/1991, legislação específica que rege a matéria previdenciária, prevê o INPC como índice de atualização, o qual consta do Manual de Cálculos da Justiça Federal, os valores devidos devem ser corrigidos pelo referido índice.



    4. No presente caso, os valores devidos devem ser acrescidos de juros de mora, a contar da citação, correspondentes a 1% (um por cento), ao mês, até 26/08/2001, e a 6% (seis por cento), ao ano, de 27/08/2001 até 29/06/2009, a partir de quando devem ser observados os juros aplicados às cadernetas de poupança conforme o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 11.960/2009. Para a correção monetária, no período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006, deve ser aplicado o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor).” (pág. 1 do doc. eletrônico 61)



    Opostos embargos de declaração, estes foram providos de acordo com a seguinte ementa: 



    “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA - JUROS DE MORA FIXADOS NA SENTENÇA EXEQUENDA –INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO TEMA 810 DO STF - RECURSO PROVIDO. 



    I – Trata-se de embargos de declaração opostos pela exequente em face do acórdão que, em juízo de retratação, adequando a decisão de fl. 645 do evento 168 – OUT 129 à tese fixada pelo STF, no tema 810, determinou que os juros de mora incidam em 1% (um por cento), ao mês, até 26/08/2001, e a 6% (seis por cento), ao ano, de 27/08/2001 até 29/06/2009, a partir de quando devem ser observados os juros aplicados às cadernetas de poupança conforme o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 11.960/2009. 



    II - Alega a embargante que os juros de mora fixados na sentença de mérito foi de 1% ao mês, a contar da citação, não podendo a referida decisão ser modificada em sede de execução de sentença, sob pena de violação à imutabilidade da coisa julgada.



    III – A sentença exequenda, publicada em 25/04/1991, fixou juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, assim, ao adequar os juros de mora à tese fixada no Tema 810 do STF, incorreu o acórdão recorrido em violação à coisa julgada, razão pela qual deve ser reformado, a fim de que passe a constar com o seguinte teor: O processo retornou a este Gabinete, por força da decisão da Vice-Presidência deste Tribunal, para adequação ao Tema 810 do STF, sob o fundamento de que o acórdão aparentemente diverge do entendimento do STF. Inexiste contrariedade à tese firmada pelo STF, no Tema 810, uma vez que os juros de mora de 1% ao mês não sofreu impugnação e foi definido na sentença exequenda, proferida em 1991, muito antes de ter sido fixada a referida tese jurídica pelo STF. Assim, deve ser mantida a decisão de fl. 645, constante do evento 168 – OUT 129, que determinou a incidência de juros de mora de 1% ao mês no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório, devendo os autos retornar à VicePresidência deste Tribunal para tomar as providências que entender cabíveis. 



    IV - Embargos de declaração providos.” (pág. 1 do documento eletrônico 84).



    Desta decisão, foram opostos embargos pelo recorrente, porém, improvidos. (doc. eletrônico 116)



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa aos art. 5°, XXXVI, da mesma Carta. (págs. 11-16 do doc. eletrônico 24)



    Aduz o recorrente que “o acórdão recorrido, em manifesta contrariedade ao decidido pelo STF no RE 870.947, afastou a integralmente a incidência da Lei n° 11.960,/09 quanto à correção monetária”. (pág. 14 do doc. eletrônico 24)



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    De início, verifico que o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. Na verdade, cingiu-se a desenvolver considerações genéricas sobre a repercussão geral, sem particularizar a matéria em exame nestes autos. 



    A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.009.564-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma - grifei).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARUARU. SUPRESSÃO DE QUINQUÊNIOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF.



    1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema, o que não atende ao disposto no art. 1.035 do CPC/2015.



    2. A petição de recurso extraordinário não prescinde da observância do disposto no art. 1.035 do CPC/2015, nem mesmo nos casos em que esta Corte já tenha reconhecido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto).



    3. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessário a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes.



    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.



    5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.211.042-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.102.012-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.



    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores.” (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma - grifei).



    É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso.



    Com esse entendimento, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. IPC DE MARÇO DE 1990. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    2. Deficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF.



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.”(RE 1.019.159-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA.



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.102.846-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma - grifei).



    Além disso, esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Carta Magna. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”



    Outrossim, verifico que nas razões do recurso extraordinário, no entanto, o recorrente não refutou, especificamente, os fundamentos adotados pelo acórdão do Tribunal de origem, limitando-se a defender que,



    “No caso da matéria em questão, por razões de segurança jurídica, é necessário que o próprio STF venha a se manifestar acerca da modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade do art. 5° da Lei n° 11.960/09, razão pela qual não deveria o acórdão embargado ter fixado, desde logo, os critérios de juros e correção monetária, afastando-se integralmente a incidência da Lei n° 11.960/09. 



    […]



    Logo, a correção monetária e os juros de mora devem seguir o critério previsto na Lei n° 11.960/09 até a decisão final do Egrégio STF.“ (págs. 14-15 do doc. eletrônico 24)



    Ora, conforme entendimento pacífico desta Corte, é deficiente a fundamentação do recurso extraordinário cujas razões estão dissociadas do que decidido no acórdão recorrido, conforme teor da Súmula 284/STF. 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



     



    Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator